Tribunal: STF
Processo: MS 40726
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em mandado de segurança. Não cabimento. Ato de outros tribunais. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 

    1. Limita-se o agravante a frisar que o juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário desafiaria a impetração de mandado de segurança perante a Suprema Corte, bem como a necessidade de se atender ao postulado da primazia do mérito. 

    2. Conforme assentado na decisão agravada, incide na espécie o óbice da Súmula nº 624/STF, porquanto não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra ato de membro de outros tribunais. 

    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do decisum, suficientes para sua manutenção, inviabiliza o agravo interno, nos termos da Súmula nº 287/STF. Precedentes.

    4. Agravo regimental não provido.